Tribunal: TJDFT
Processo: 0745783-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA. RESISTÊNCIA. DESACATO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. MÃE DE FILHO MENOR DE 12 ANOS. PRISÃO DOMICILIAR. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. ORDEM CONCEDIDA.
1. Considerando que a paciente, presa em flagrante pela suposta prática dos crimes de embriaguez ao volante, resistência e desacato, é mãe de duas crianças, uma delas menor de 12 anos, sua prisão preventiva deve ser substituída pela domiciliar, nos termos do art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, impondo medidas cautelares alternativas de forma concomitante, conforme autoriza o art. 318-B do mesmo diploma legal, tendo em vista a constatação do risco que a liberdade da paciente representa para a sociedade.
2. Ordem concedida.